Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709272-87.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE DO VALE CÂNDIDO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. FRAUDE. “GOLPE DO LEILÃO FALSO”. AUSÊNCIA DEFALHANA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preclusa a oportunidade da parte de impugnar a concessão da gratuidade de justiça quando deixou de fazer na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil. 1.1. No caso, a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor formulada no bojo das contrarrazões não pode ser conhecida, porquanto o réu apelado não a fez na contestação. 2. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 3. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos. 4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. No caso dos autos o prejuízo não decorreu detalhada prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de falso leilão virtual e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta do suposto leiloeiro, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade. 4.2. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira ré, nem em obrigação de indenizar, seja o dano material ou moral. 5. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de impugnação específica rejeitas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, 46, 47, 51, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 765 do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos material e moral, em razão de ter sido vítima de leilão virtual de veículos fraudulento, inclusive realizando a transação bancária PIX no valor de R$ 33.065,00 (trinta e três mil e sessenta e cinco reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso V, 46, 47, 51, inciso I, e 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor e 765 do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a culpa exclusiva do consumidor excluir a responsabilidade civil da instituição financeira, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo” (AgInt no AREsp n. 2.495.741/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020